Tribunal: TJPA
Processo: 0005851-09.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005851-09.2018.8.14.0136

APELANTE: JEOVA GONCALVES DE ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, ALTAIR VIEIRA DA COSTA, SEBASTIAO PEREIRA LEITE, MARCOS ANTONIO RODRIGUES, JOSE WILSON DOS REIS, JEOVA GONCALVES DE ANDRADE, TOTAL SERVICOS LIMPEZA URBANA E ILUMINACAO PUBLICA LTDA - EPP, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MEDIDA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA APARTADA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. CONTRATO LICITATÓRIO FRAUDULENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EMPRESA TOTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA EIRELI – EPP E OUTROS. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO ART. 308, CPC. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. ART. 282, §1º, CPC. CELERIDADE PROCESSUAL. ART. 6º, CPC. REJEITADOS. MÉRITO. DESBLOQUEIO DE BENS. MANTENÇA DO ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO LICITATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jeová Gonçalves de Andrade contra sentença que julgou parcialmente procedente medida cautelar antecedente ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Município de Canaã dos Carajás e Outros, por supostas irregularidades em contrato licitatório com a empresa Total Serviços de Limpeza Pública e Iluminação Pública EIRELI – EPP.

2. A sentença manteve a cautelar até julgamento da ação principal, com bloqueio de bens dos agravantes limitado a R$ 40.932,37.

3. O apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de intimação sobre a digitalização dos autos e pela alegada violação ao art. 308 do CPC. No mérito, requer o desbloqueio total dos bens e a execução do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) Verificar se a ausência de intimação acerca da digitalização do processo físico para o eletrônico enseja nulidade;

(ii) Estabelecer se houve violação ao art. 308 do CPC pela formulação do pedido principal em autos apartados, e;

(iii) Analisar a legalidade do bloqueio de bens do apelante e da impossibilidade de execução do contrato licitatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminarmente, a ausência de intimação sobre a digitalização dos autos não acarreta nulidade processual, por ausência de demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
, uma vez que houve plena participação do réu, com apresentação de contestação e interposição de recursos.

6. A formulação do pedido principal em autos apartados não viola o art. 308 do CPC, pois o referido dispositivo permite essa possibilidade e não há demonstração de prejuízo processual às partes.

7. O bloqueio de bens foi corretamente mantido, nos termos do art. 16, §3º, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, considerando os indícios de fraude à licitação, o perigo de dilapidação patrimonial e a necessidade de garantir a recomposição do erário.

8. A execução do contrato administrativo é inviável diante dos fortes indícios de ilicitude e prejuízo ao erário, conforme documentos que apontam fraude na licitação e enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A ausência de intimação das partes acerca da digitalização dos autos não enseja nulidade se não houver demonstração de prejuízo.

B. A formulação do pedido principal em autos apartados na tutela cautelar antecedente é válida e não gera nulidade se respeitado o prazo legal e inexistente prejuízo às partes.

C. É legítima a manutenção do bloqueio de bens, nos termos da nova Lei de Improbidade Administrativa, diante da demonstração de indícios de ilicitude e risco ao resultado útil do processo.

D. A constatação de fraude em contrato administrativo impede sua execução, ante a ofensa ao interesse público e aos princípios da moralidade e legalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação de Jeová Gonçalves de Andrade
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

XXª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de XX a XX.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª
TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005851-09.2018.8.14.0136

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
JEOVÁ GONÇALVES DE ANDRADE

ADVOGADOS:
MAURO CESAR SANTOS – (OAB/PA 4.288) E WALMIR SANTOS NETO – (OAB/PA 23.444)

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
EMERSON COSTA DE OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Jeová Gonçalves de Andrade em face de sentença que julgou parcialmente procedente a medida cautelar de caráter antecedente com pedido de tutela antecipada movida pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Município de Canaã dos Carajás e Outros, devido contrato de licitação fraudulento com a empresa Total Serviços de Limpeza Pública e Iluminação Pública EIRELI – EPP, causando danos ao erário e enriquecimento ilícito.

A sentença atacada considerou que de fato há dois processos em andamento, o qual da medida cautelar e da ação principal, sendo essa última aditada pelo MPPA, porém em homenagem ao princípio da celeridade, os dois processos devem se manter, pois não houve nenhum tipo de prejuízo às partes.

Dessa forma, mantida a tutela cautelar até o julgamento do pedido principal, com as devidas modificações do agravo de instrumento, que reduziu o bloqueio do patrimônio dos agravantes no limite de R$ 40.932,37, mantidas as demais constrições.

Irresignado, Jeová Gonçalves de Andrade interpôs apelação pleiteando a reforma total da sentença, preliminarmente, pelo error in procedendo, visto a ausência de intimação das partes acerca da digitalização do processo e pela violação do art. 308, CPC e, no mérito, pelo desbloqueio dos bens e pela possibilidade da execução do contrato administrativo.

Em sede de contrarrazões, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, somente pelo desbloqueio dos bens, em conformidade com as novas disposições da Lei de Improbidade.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005851-09.2018.8.14.0136

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
JEOVÁ GONÇALVES DE ANDRADE

ADVOGADOS:
MAURO CESAR SANTOS – (OAB/PA 4.288) E WALMIR SANTOS NETO – (OAB/PA 23.444)

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
EMERSON COSTA DE OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MEDIDA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA APARTADA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. CONTRATO LICITATÓRIO FRAUDULENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EMPRESA TOTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA EIRELI – EPP E OUTROS. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO ART. 308, CPC. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. ART. 282, §1º, CPC. CELERIDADE PROCESSUAL. ART. 6º, CPC. REJEITADOS. MÉRITO. DESBLOQUEIO DE BENS. MANTENÇA DO ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO LICITATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jeová Gonçalves de Andrade contra sentença que julgou parcialmente procedente medida cautelar antecedente ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Município de Canaã dos Carajás e Outros, por supostas irregularidades em contrato licitatório com a empresa Total Serviços de Limpeza Pública e Iluminação Pública EIRELI – EPP.

2. A sentença manteve a cautelar até julgamento da ação principal, com bloqueio de bens dos agravantes limitado a R$ 40.932,37.

3. O apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de intimação sobre a digitalização dos autos e pela alegada violação ao art. 308 do CPC. No mérito, requer o desbloqueio total dos bens e a execução do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) Verificar se a ausência de intimação acerca da digitalização do processo físico para o eletrônico enseja nulidade;

(ii) Estabelecer se houve violação ao art. 308 do CPC pela formulação do pedido principal em autos apartados, e;

(iii) Analisar a legalidade do bloqueio de bens do apelante e da impossibilidade de execução do contrato licitatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminarmente, a ausência de intimação sobre a digitalização dos autos não acarreta nulidade processual, por ausência de demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
, uma vez que houve plena participação do réu, com apresentação de contestação e interposição de recursos.

6. A formulação do pedido principal em autos apartados não viola o art. 308 do CPC, pois o referido dispositivo permite essa possibilidade e não há demonstração de prejuízo processual às partes.

7. O bloqueio de bens foi corretamente mantido, nos termos do art. 16, §3º, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, considerando os indícios de fraude à licitação, o perigo de dilapidação patrimonial e a necessidade de garantir a recomposição do erário.

8. A execução do contrato administrativo é inviável diante dos fortes indícios de ilicitude e prejuízo ao erário, conforme documentos que apontam fraude na licitação e enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A ausência de intimação das partes acerca da digitalização dos autos não enseja nulidade se não houver demonstração de prejuízo.

B. A formulação do pedido principal em autos apartados na tutela cautelar antecedente é válida e não gera nulidade se respeitado o prazo legal e inexistente prejuízo às partes.

C. É legítima a manutenção do bloqueio de bens, nos termos da nova Lei de Improbidade Administrativa, diante da demonstração de indícios de ilicitude e risco ao resultado útil do processo.

D. A constatação de fraude em contrato administrativo impede sua execução, ante a ofensa ao interesse público e aos princípios da moralidade e legalidade.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Jeová Gonçalves de Andrade em face de sentença que julgou parcialmente procedente a medida cautelar de caráter antecedente com pedido de tutela antecipada movida pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Município de Canaã dos Carajás e Outros, devido contrato de licitação fraudulento com a empresa Total Serviços de Limpeza Pública e Iluminação Pública EIRELI – EPP, causando danos ao erário e enriquecimento ilícito.

A sentença atacada considerou que de fato há dois processos em andamento, o qual da medida cautelar e da ação principal, sendo essa última aditada pelo MPPA, porém em homenagem ao princípio da celeridade, os dois processos devem se manter, pois não houve nenhum tipo de prejuízo às partes. Dessa forma, mantida a tutela cautelar até o julgamento do pedido principal, com as devidas modificações do agravo de instrumento, que reduziu o bloqueio do patrimônio dos agravantes no limite de R$ 40.932,37, mantidas as demais constrições.

Irresignado, Jeová Gonçalves de Andrade interpôs apelação pleiteando a reforma total da sentença, preliminarmente, pelo
error in procedendo
, visto a ausência de intimação das partes acerca da digitalização do processo e pela violação do art. 308, CPC e, no mérito, pelo desbloqueio dos bens e pela possibilidade da execução do contrato administrativo.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, somente pelo desbloqueio dos bens, em conformidade com as novas disposições da Lei de Improbidade.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, o apelante alega
error in procedendo
, visto a
ausência de intimação das partes acerca da digitalização do processo e pela violação ao art. 308, CPC
. Vejamos.

Inicialmente, é importante atentar sobre o
princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 282, §1º, CPC, aduzindo que:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Dessa forma, precisa ser comprovado se houve prejuízo às partes, para evitar decisões puramente formais que anulariam atos processuais mesmo quando nenhum dano concreto tenha acontecido. Assim, garante a efetividade processual, previsto no art. 6º, CPC.

No caso em questão, o processo era físico e fora migrado ao PJE, sendo digitalizado, todavia, não ocorrera nenhum tipo de prejuízo a ampla defesa e contraditório dos réus, inclusive sendo apresentada contestações e recurso de apelação por Jeová Gonçalves de Andrade.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO. PROCESSO JULGADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL DE INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO REJEITADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo,
in casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Em relação à preliminar de nulidade de julgamento, insta ressaltar que a publicação das pautas de julgamento dos Agravos interpostos em face de decisões monocráticas é aplicável aos processos julgados sob o regime do Código de Processo Civil de 2015, hipótese diversa dos autos, em que o julgamento do Agravo Regimental ocorreu em 15.12 .2015, período anterior à vigência do Novo CPC.

III - O Código de Processo Civil, reproduzindo anterior determinação do diploma processual, contempla a regra oriunda do direito francês do
pas de nullité sans grief
(art. 283 do CPC/15), segundo a qual não se decreta a nulidade do ato se dela não resultar prejuízo para as partes. Nessa esteira, ressalto que esta Corte e o STF possuem jurisprudência pacífica sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo para que se possa decretar nulidade de julgamento.

IV - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração.

V - Preliminar de nulidade e Embargos de declaração rejeitados.

(STJ – EDcl nos EDcl no AgRg no REsp: 1377449 ES 2013/0095574-4, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 25/10/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2016). (GRIFO).

Dessa forma, rejeito tal preliminar.

Ademais, sobre a
tutela cautelar em caráter antecedente
e seu prazo, vejamos o art. 308, CPC:

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1º. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2º. A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3º. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

§ 4º. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335. (GRIFO).

Analisando os autos, o
Parquet
apresentou a tutela antecipada no dia 26/06/2018 (ID 9873161) e o pedido principal no dia 28/06/2018 (proc. nº 0007551-20.2018.8.14.0136), dentro do prazo trintídio legal disposto no art. 308, CPC, que só é contado a partir da efetivação da tutela e não no dia que é pedido. Ademais, de fato a tutela antecipada e o pedido principal estão em autos apartados, porém o §1º do art. 308 aduz que:
“O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.”
Ou seja, abriu-se a oportunidade de formular os pedidos de forma conjunta, no mesmo processo, mas não gera nulidade ou prejuízo às partes se estiverem apartados.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONCESSÃO. PEDIDO PRINCIPAL. FORMULAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO MANTIDA.

1. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Art. 308, do CPC/15.

2. O objetivo da norma prevista no art. 308 foi o de facilitar a garantia da efetividade da tutela cautelar para a parte autora interessada, com esteio nos princípios da economia processual e da celeridade do procedimento.

3. No caso dos autos, o autor/Agravado ajuizou a ação principal de forma incidental e distribuída por dependência aos autos da tutela cautelar antecedente.

4. Se existente prejuízo, este seria suportado apenas pela parte autora, não pelo requerido, na medida em que foi o próprio autor que optou por ajuizar demandas autônomas e pagar as respectivas custas processuais em detrimento de ajuizá-las em procedimento único.

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
). Precedentes do STJ.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000426-59.2022.8.08 .0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível). (GRIFO).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

No mérito, o apelante pleiteia o

desbloqueio integral dos bens e pela possibilidade da execução do contrato licitatório
.

A nova Lei de Improbidade Administrativa, nº 14.230/2021 promoveu inúmeras alterações, tanto de ordem processual como de ordem material, na antiga Lei Administrativa, nº 8.429/1992, como por exemplo, a alteração à concessão de bloqueio de bens. Vejamos a
novatio legis
que alterou o art. 7º e o art. 16, §3º:

Art. 7°. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente, para as providências necessárias.

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado,
em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus
, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de
perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

Dessa forma, pela nova Lei de Improbidade Administrativa, leva-se em consideração que o bloqueio de bens deve avaliar o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
dos atos descritos na exordial.

No caso em questão,
houve bloqueio dos bens pelo juízo
a quo
no valor apresentado na exordial (ID 9873163, ID 9873164 e ID 9873265), onde fora interposto agravo de instrumento (ID 9873276 – fls. 10, 14/17; ID 9873277 e ID 9873278 – fls. 01/06). Dessa forma, o agravo de instrumento nº 0806449-47.2018.8.14.0000 fora conhecido e provido parcialmente (ID 1599499),
para perdurar a constrição patrimonial dos agravantes no limite de R$ 40.932,37
(quarenta mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos).
Nesse ínterim, mantenho a decisão do agravo.

Por fim, conforme os documentos juntados aos autos,
há evidências que o processo licitatório foi fraudulento, com grandes prejuízos ao erário e ao enriquecimento ilícito, além da dificuldade de recuperar os vultuosos valores desviados,
dificultando a fiscalização de todas as transações que venham a realizar, com clara manobra para dilapidação patrimonial.
Assim sendo, não há como executar o contrato administrativo.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação de Jeová Gonçalves de Andrade,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/04/2025